Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO.
1. Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, o servidor público deve ser indenizado pela demora injustificada na análise de seu requerimento.
2. Negou-se provimento ao apelo.